Tribunal: TJDFT
Processo: 0720095-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0720095-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO ROBERTO DOS SANTOS IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA, MELISSA PAULA DA VISITACAO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESP CRIMINAL E JUIZADO DE VIOL DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos advogados Melissa Paula da Visitação de Lima e Carlos Henrique de Souza Vieira, em favor de PAULO ROBERTO DOS SANTOS, tendo como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras - DF, que deferiu medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, determinando, dentre outras circunstâncias, o seu afastamento do lar. Sem pedido liminar. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2020 13:23:18. ROBSON BARBOSA Desembargador